Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719391-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 235233839 do processo n. 0723463-81.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente em a imposição de obrigação de fazer, a fim de suspender os efeitos da eliminação da autora no certame, reconhecendo a ilegalidade do item 5.2.2.7 do edital. Em suas razões recursais (ID 71894446), sustenta a agravante ter sido aprovada no concurso público unificado do Tribunal Superior Eleitoral, “concorrendo pelo sistema de cotas para pessoas negras ou pardas. Ficou em 113o lugar na posição de cotista e 802a na de ampla concorrência”. Narra que foi eliminada do concurso após não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. Relata que, em recurso administrativo, “o requereu que continuasse no certame como candidata de ampla concorrência, havendo recebido resposta de que não poderia fazer o procedimento de heteroidentificação após o prazo, não mudando sua exclusão do certame, motivo do recurso”. Argumenta que deve ser mantida no concurso na modalidade de ampla concorrência, pois obteve a pontuação necessária para a aprovação também nessa modalidade. Defende, nessa linha, “A estipulação em contrário prevista no edital, por não haver comparecido ao procedimento de heteroidentificação, vai contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo penalidade discrepante do que seria justo”, além de violar previsão contida no art. 3o da Lei n. 12.990/14. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim suspender os efeitos da eliminação da autora no certame, com a sua manutenção na modalidade ampla concorrência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Com efeito, pretende a autora ser reconduzida ao certame executado pela requerida, ao argumento de que, a despeito de ter sido eliminada em razão da sua ausência no procedimento de heteroidentificação, mereceria continuar figurando na relação de candidatos aptos a concorrer via ampla concorrência. Conforme documento de ID 234939071, a requerente teria obtido a classificação n. 802 na ampla concorrência e a de n. 113 pelo sistema de cotas. (...) O edital do concurso, sobre o qual a autora, candidata às vagas destinadas aos negros, teve prévio conhecimento e anuiu com as suas normas, estipulou expressamente a eliminação do candidato que não comparecesse ao procedimento de heteroidentificação, sem qualquer ressalva. Nesse sentido, constou do item n. 5.2.2.7 do EDITAL No 1 – CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024, que “[s]erá eliminado do concurso o candidato que se recusar a ser filmado, prestar declaração falsa ou não comparecer ao procedimento de heteroidentificação”. Por seu turno, o item 5.2.2.7.1 estabeleceu que “[o] candidato cuja autodeclaração não seja confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto.” Uma vez publicado o edital, todos os candidatos inscritos no respectivo concurso público estão vinculados as regras nele estabelecidas. Embora seja certo que, nos termos do artigo 3o da Lei n. 12.990/2014, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, no caso dos autos, não é possível concluir que a autora teria pontuação suficiente para figurar na ampla concorrência, notadamente porque não se tem a informação do número de pessoas que figurariam no cadastro de reserva, ou número de vagas disponíveis. Conforme documento de ID 234939071, a autora teria obtido a colocação n. 802, mas não se poderia dizer, ao certo, que referida colocação, na ampla concorrência, seria contemplada entre aqueles candidatos que obtiveram as melhores notas. Assim, embora, de fato, seja reconhecido o direito de o candidato negro concorrer também pela via da ampla concorrência, não se pode inferir, ao menos neste estágio prematuro do feito, que a autora teria o direito de figurar na lista da ampla concorrência, notadamente em certame que foi destinado à formação de cadastro de reserva. Ante o exposto, ausente, na espécie, a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. No Edital n. 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024, consta, no que interessa: 5.2.2.7 Será eliminado do concurso o candidato que se recusar a ser filmado, prestar declaração falsa ou não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 5.2.2.7.1 O candidato cuja autodeclaração não seja confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. Pela previsão editalícia, em consonância ao disposto na Lei n. 12.990/14, o candidato que concorre a vagas para negros também concorrerá na modalidade destinada à ampla concorrência, caso obtenha nota para isso. No particular, neste juízo de cognição sumária, não é possível verificar de plano se a autora, que aparenta ter obtido classificação n. 802 (ID origem 234939071), fez pontuação suficiente para concorrer às vagas da ampla concorrência, principalmente por inexistir informação acerca do número de pessoas aptas a figurar no cadastro de reserva. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora